Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709284-40.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas - Uniceub para apresentar razões de apelação. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES